Tribunal: TJMT
Processo: 1011046-45.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011046-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLEIDE JANY JOAQUINA DINIZ - CPF: 065.336.734-16 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1011046-45.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Cleide Jany Joaquina Diniz

Apelado:
Boa Vista SCPC

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EMENDA – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

O comprovante de endereço não se trata de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio nos termos do arts. 319 e 320, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1011046-45.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Cleide Jany Joaquina Diniz

Apelado:
Boa Vista SCPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleide Jany Joaquina Diniz em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória c/c indenização por dano moral que move contra Boa Vista SCPC, diante da inércia da autora promover a emenda inicial concernente na apresentação do comprovante de endereço, indeferiu a exordial, e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a justiça gratuita. No mérito, pugna pela cassação da sentença ao argumento que conforme prevê o C. de Processo Civil em seu art. 319, basta a indicação do endereço de domicilio na peça inicial, não havendo previsão expressa quanto a necessidade de juntada de documento comprobatório.

O apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 117333085).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1011046-45.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Cleide Jany Joaquina Diniz

Apelado:
Boa Vista SCPC

V O T O

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar o comprovante de inexistência de declaração na base de dados da Receita Federal, enveredando à concessão do benefício (id. 117333070).

Diante disso, defiro a gratuidade quanto ao recolhimento do preparo recursal nesta instância.

Cinge-se dos autos que Cleide Jany Joaquina Diniz propôs ação declaratória c/c dano moral contra Boa Vista SCPC, aduzindo que não foi notificada da inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Constada a ausência de comprovante de endereço, foi determinada a emenda da inicial, mantendo-se a autora inerte.

Diante disso, o d. magistrado
a quo
indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, inc. IV, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, incisos I e art. 330, I, do CPC (id. 117333078).

Inconformada, a apelante pugna pela cassação da sentença ao argumento que conforme prevê o C. de Processo Civil em seu art. 319, basta a indicação do endereço de domicilio na peça inicial, não havendo previsão expressa quanto a necessidade de juntada de documento comprobatório.

Pois bem. Em que pese o entendimento trilhado pelo d. magistrado
a quo
, a sentença deve ser reformada, pois é cediço que o comprovante de endereço não se trata de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, nos termos do arts. 319 e 320, ambos do CPC:

“Art. 319.
A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
o endereço eletrônico
, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Entretanto, o indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação de comprovante de endereço em nome da autora, demonstra excesso de formalismo
e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.

Nesse sentido, colaciono entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE
DE
ENDEREÇO
EM NOME DA PARTE AUTORA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A exigência de apresentação de
comprovante
de
endereço
carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela
ausência
de tal documentação”
(RAC n.
1002090-62.2020.8.11.0007
, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.02.2021).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022